Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO/MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FILHA DESEMPREGADA E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CC. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação alimentos, e condenou a ré no pagamento de pensão alimentícia no importe de 50% do salário-mínimo. 1.1. Nesta sede recursal, a ré pugna pela reforma da sentença a fim de que seja exonerada da obrigação alimentar ou minorada a prestação alimentícia para o montante de 10% do salário-mínimo vigente.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo dos pais em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. É presumível a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional e condição para seu auto sustento. 3.1. No caso em tela, verifica-se que a autora alcançou a maioridade civil, conforme certidão de nascimento, uma vez que nascida em 09/02/2004, conta atualmente com 20 anos. Ademais, comprovou-se que está matriculada cursando Farmácia.
4. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 4.1. Ou seja, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC).
5. Nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva da apelante foi devidamente examinada pelo juízo a quo, sendo que não há, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida. 5.1. Reduzir a pensão alimentícia do percentual fixado para montante de 10% do salário-mínimo vigente, como pretende a ré, é tornar a prestação uma verba que não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua. 5.2. Precedente: “(...). 3. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que filhos maiores recebam pensão alimentícia, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. 4. Por ainda não ter concluído o Ensino Superior, é evidente que a requerida/apelada apresenta uma série de despesas rotineiras com as quais precisa lidar, incluindo gastos com mensalidade, livros, alimentação e transporte, não sendo razoável exigir que a jovem e sua mãe arquem sozinhas com seu sustento, sendo que o genitor apresenta condições de auxiliá-las.5. Muito embora assevere que suas condições financeiras diminuíram significativamente desde a fixação dos alimentos, o autor/recorrente não apresentou qualquer documento capaz de evidenciar a diminuição de sua renda, não tendo se desincumbido do ônus probatório contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 6. O fato de o requerente/apelante ter constituído nova família, o que sequer restou comprovado nos autos, não o isenta de prestar alimentos à ré/recorrida na medida de suas possibilidades e necessidades da jovem, a qual apresenta menos de 24 (vinte e quatro) anos e se encontra matriculada em curso superior. 7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação não provida. Sentença mantida. Unânime.” (20160110530690, 1a Turma Cível, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 22/06/2017).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios arbitrados em sentença de 10% para 12% sobre o duodécuplo das prestações alimentícias fixadas em sentença, devidamente atualizados, observada a gratuidade de justiça deferida.
7. Apelo improvido.